Tribunal: TJBA
Processo: 0502255-43.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Camaçari Recurso Em Sentido Estrito nº 0502255-43.2017.8.05.0039 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Nataly Santos de Araújo Recorrido: Roberto Vasconcelos do Nascimento Advogado: Thales Habib (OAB/BA 49.784) Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA PRESENTE NOS AUTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS RELATOS DA VÍTIMA. RÉU QUE ADMITIU TER EFETUADO DISPARO CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA, EMBORA TENHA FEITO RESSALVAS SOBRE SUA AÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, DO § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). NARRATIVA DA VÍTIMA EVIDENCIA QUE O ACUSADO ADENTROU NO IMÓVEL SEM SUA ANUÊNCIA, SURPREENDENDO-A. QUALIFICADORA QUE DEVERÁ SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO NO ATUAL MOMENTO DO PROCESSO, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0502255-43.2017.8.05.0039, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.